Tribunal: TJMT
Processo: 0144443-08.2016.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2016-10-10
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S):

VALMIR GONÇALVES DE AMORIM
ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA
WELINTO RODRIGUES DA SILVA
CARLOS ROBERTO RODRIGU
ES

Vistos etc.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Arivaldo Medeiros de Santana
(Prefeito do Município de São José do Povo)
, Carlos Roberto Rodrigues
(Secretário de Infraestrutura e Obras do Município de São José do Povo)
, Valmir Gonçalves de Amorim
(engenheiro mecânico e administrador de empresas)
e Welinto Rodrigues da Silva
(servidor público do Município de São José do Povo responsável pelo setor de compras),

em decorrência de suposta incursão nas penas do art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, c/c art. 15, III, da Constituição Federal.
Nesse contexto, determino:
I – a notificação pessoal dos denunciados, por meio de carta de ordem, para, querendo, apresentarem suas defesas preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o referido expediente ser acompanhado da exordial acusatória e deste despacho, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.038/90;
II – após, se, com a resposta,
forem juntados novos documentos
, renove-se a vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste apenas quanto à documentação eventualmente apresentada, tal como determina o art. 5o da mencionada
Lex
;
III – em relação às diligencias pleiteadas na manifestação do
Parquet
, encartada à fl. 224, postergo o seu exame para o momento da análise do recebimento da denúncia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de outubro de 2016
Doutor Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator em substituição legal